Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE 50% DA REMUNERAÇÃO LIQUIDA DO AGRAVANTE DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Mesmo que a execução se refira aos alimentos em atraso (vencidos), sempre deve ser levada em consideração a capacidade econômica do alimentante para que sua subsistência não seja prejudicada, razão de dever ser provido o recurso para o fim de limitar a penhora a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do agravante até a quitação total do débito exequendo, na proporção de 15% (quinze por cento) para cada credor.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.